Tribunal: TJPA
Processo: 0815944-75.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815944-75.2024.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO LOURIVAL RIBEIRO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0815944-75.2024.8.14.0301
AGRAVANTE: ALBERTO LOURIVAL RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. (BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E "LIVENESS CHECK". PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
Id. 33211994
) que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para reformar sentença de procedência, julgando improcedentes os pedidos de nulidade de contrato e indenização por danos morais. O agravante sustenta erro na valoração da prova, alegando que os documentos digitais são unilaterais e que houve fraude comprovada por saques em outra unidade federativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prova da contratação digital mediante biometria facial (selfie) e conferência de documentos é suficiente para atestar a validade do negócio jurídico, sobrepondo-se à alegação genérica de fraude e à ocorrência de saques posteriores em localidade diversa do domicílio do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Validade da prova digital:
A instituição financeira colacionou as Cédulas de Crédito Bancário (
IDs 121613520, 121613522 e 121613523
) acompanhadas de registros de biometria facial e "liveness check" (prova de vida), modalidade de contratação segura e regulamentada.
4.
Ausência de impugnação específica:
O autor, em sede de réplica, não impugnou tecnicamente a assinatura eletrônica ou a captura da selfie, limitando-se a negativas genéricas, o que fragiliza a tese de desconhecimento do contrato.
5.
Saques em outro Estado:
A existência de saques posteriores na Bahia não anula o contrato se este foi precedido de manifestação de vontade válida e o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta do autor (
Id. 109236896
). A destinação do numerário após o crédito é questão estranha à validade da formação do vínculo contratual.
6.
Inversão do ônus da prova:
Embora aplicada a regra do art. 6º, VIII, do CDC, o banco desincumbiu-se de seu encargo ao apresentar prova técnica que vincula a imagem do autor à celebração do contrato no momento da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese: A contratação de empréstimo consignado por via digital, instruída com biometria facial e documentos de identificação, constitui prova robusta da manifestação de vontade, elidindo a tese de nulidade por ausência de contratação quando não houver prova de vício na captura dos dados biométricos.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 371, 932, V, e 1.021 do CPC; Art. 6º, VIII, e 14 do CDC; Súmula 479 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0815944-75.2024.8.14.0301
AGRAVANTE: ALBERTO LOURIVAL RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. (BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id. 35004730
) interposto por
ALBERTO LOURIVAL RIBEIRO DE SOUZA
, representado pela Defensoria Pública, em face da decisão monocrática de
Id. 33211994
, que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais.

O Agravante sustenta, em suas razões: 1) Erro na valoração probatória, afirmando que os contratos digitais e a biometria facial são documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade de um idoso hipervulnerável; 2) Que a inversão do ônus da prova foi esvaziada pela decisão monocrática; 3) Que há indícios claros de fraude, consubstanciados em saques realizados no estado da Bahia e alteração de domicílio bancário perante o INSS; 4) Cita precedentes deste Tribunal que anularam contratações similares envolvendo selfies.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia reside na validade de três contratos de refinanciamento celebrados por via digital. Após detida análise das razões do Agravo Interno (Id. 35004730), verifico que os argumentos trazidos não são suficientes para modificar o entendimento exarado na decisão monocrática de Id. 33211994.

O agravante sustenta que os documentos são unilaterais. Contudo, a captura de biometria facial (
selfie
) combinada com o "liveness check" (verificação de que a pessoa está viva e presente no momento) e a conferência de documentos de identidade originais (IDs 121613520, 121613522 e 121613523) retira o caráter puramente unilateral da prova. Trata-se de registro tecnológico de um fato: a imagem do autor sendo capturada no ato da contratação.

Diferente do que alega a Defensoria, a decisão monocrática não exigiu que o idoso provasse a falsidade, mas sim constatou que, diante de uma prova técnica apresentada pelo banco, a negação genérica da inicial tornou-se insuficiente. Caberia ao autor, em réplica, apontar vício concreto naquela imagem ou alegar, por exemplo, que foi coagido a tirar a foto, o que não ocorreu.

O agravante reitera que os saques realizados em casas lotéricas na Bahia provariam a fraude. Reitero o entendimento da decisão agravada: a validade do contrato se afere no momento da sua formação. Uma vez que o banco comprovou a regularidade da contratação (biometria) e o crédito do valor na conta de titularidade do autor (Id. 109236896).

A alegação de saque em unidade federativa distinta não foi suscitada em réplica, portanto, constituindo inovação recursal.

O agravante colaciona precedentes (
ex: Ap. Cív. 0801971-26.2022.8.14.0074
) que tratam de consumidores analfabetos. No caso em tela, não há prova de analfabetismo do autor, mas tão somente de sua condição de idoso. A jurisprudência citada exige requisitos formais específicos para analfabetos (assinatura a rogo e testemunhas), os quais não se aplicam indistintamente a todo e qualquer idoso que utilize meios digitais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026